Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-80.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001314-80.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: MATHEUS ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato e que, mesmo tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, seria suficiente para a constituição em mora, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.132 do STJ. Requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, sem que tenha havido tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que a comprovação da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

Todavia, o caso dos autos não se amolda à hipótese tratada no Tema 1.132, pois a notificação, embora protocolizada nos Correios, jamais saiu para entrega no domicílio do devedor, retornando com a anotação “não procurado”.

A anotação “não procurado” indica ausência de tentativa de entrega, o que impede o reconhecimento da constituição em mora, diferenciando-se das hipóteses de devolução por “ausente”, “mudou-se” ou “recusado”, nas quais há tentativa frustrada de entrega.

A ausência de tentativa de entrega inviabiliza a aplicação do entendimento do STJ no Tema 1.132, caracterizando
distinguishing
e tornando inviável a ação de busca e apreensão.

Não comprovado o envio da notificação ao domicílio do devedor, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem tentativa de entrega no endereço do devedor, não comprova a constituição em mora.

O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando a correspondência não chega a ser enviada ao domicílio do devedor, sendo inaplicável na hipótese de devolução “não procurado”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 485, I, e 330, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23.02.2022 (Tema 1.132); TJPR, 0020529-45.2022.8.16.0035, 5ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0200650-35.2023.8.06.0157, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJ-AL, AI 0800320-49.2024.8.02.0000, 3ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível
nº. 8001314-80.2024.8.05.0251
,
em que figura, como agravante,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
e agravado,
M
A
THEUS ARAÚJO DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
202
5
.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça